Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI No 7.713/98. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA DECORRENTE DO TRABALHO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
1. Para comprovar a existência de moléstia profissional que justifique a concessão de isenção de imposto de renda, nos moldes do que prevê o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, é necessária a demonstração do nexo causal entre a doença e a ocupação profissional, o que não pode ser presumido.
2. Apelo não provido.